Tribunal: TJBA
Processo: 8001072-62.2025.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001072-62.2025.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e outros

Advogado(s)
:
LAUAN FRANCISCO REIS PASSOS, MARIA JOSE ANDRADE REIS

PJ - 02

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária em face de sentença que condenou o Município Réu a promover a progressão funcional de servidora pública municipal do magistério e a pagar as diferenças salariais retroativas correspondentes. A sentença também condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de dez por cento sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se no reexame se a servidora possui direito à mudança de referência salarial em razão da falta de avaliação de desempenho por parte da Administração Pública.

3. Analisa-se se o percentual de honorários advocatícios pode ser fixado imediatamente pelo juízo quando a condenação contra a Fazenda Pública depender de cálculos futuros para apurar o montante exato.

III. Razões de decidir

4. A legislação municipal que rege a carreira do magistério garante o avanço funcional de forma automática quando a Administração Pública descumpre o seu dever de realizar as avaliações de desempenho no prazo estipulado.

5. O Poder Judiciário possui competência para determinar o cumprimento da legislação municipal que garante progressão funcional e o pagamento de valores atrasados, não se tratando de aumento arbitrário de remuneração. O prazo de prescrição de cinco anos para as parcelas vencidas foi aplicado corretamente pela decisão revisada.

6. A sentença proferida contra a Fazenda Pública para o pagamento de diferenças salariais retroativas ainda não calculadas caracteriza condenação ilíquida.

7. O Código de Processo Civil impõe que, em casos de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, o percentual dos honorários advocatícios não pode ser definido na fase de conhecimento. A legislação obriga que a definição desse percentual ocorra unicamente durante a fase de liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: "1. O servidor público possui direito à progressão funcional automática quando a lei municipal prever tal consequência para a omissão da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho. 2. Nas sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer obrigatoriamente na fase de liquidação de sentença."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Remessa Necessária nº 8001072-62.2025.8.05.0043
, em que figuram como remetente o
JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CANAVIEIRAS
, como parte autora
MÔNICA ROCHA MOTA COUTO
e como parte ré o
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados no momento da liquidação da sentença. A decisão colegiada foi tomada por unanimidade de votos, nos termos do relatório e do voto do Relator que integram este julgamento.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça